Tribunal: TJSP
Processo: 2331412-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pretensão autoral de disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados em âmbito domiciliar, por 12 horas diárias, além do fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis pelo Estado. Irresignação da demandante contra decisão que denegou a antecipação da tutela. Razões recursais que não combatem, sequer de forma abreviada, os fundamentos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pretensão autoral de disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados em âmbito domiciliar, por 12 horas diárias, além do fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis pelo Estado. Irresignação da demandante contra decisão que denegou a antecipação da tutela. Razões recursais que não combatem, sequer de forma abreviada, os fundamentos do pronunciamento judicial recorrido. Hipótese de violação do princípio da dialeticidade. Inobservância do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Imprescindibilidade de o recorrente apresentar razões que demonstrem o erro de forma ou conteúdo da decisão impugnada, o que não foi realizado. Recurso não conhecido.